Tribunal: TJDFT
Processo: 0003735-94.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
O Distrito Federal informa (ID no 13508186) que efetuou o pagamento da requisição de pequeno valor em favor do patrono da parte embargada. Ante a juntada do comprovante de pagamento (ID no 13508187), expeça-se o Alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se